Tribunal: TJMT
Processo: 1026720-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026720-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA MENDES LEAL - CPF: 702.476.031-12 (ADVOGADO), LEONTINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 494.366.001-00 (AGRAVANTE), OSWALDO MORI NETO - CPF: 318.433.398-11 (AGRAVADO), MIKAELA SOUZA GONCALVES - CPF: 042.285.651-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de execução de título extrajudicial, facultando à parte o parcelamento das custas e determinando o recolhimento da primeira parcela sob pena de cancelamento da distribuição.

A parte agravante sustenta insuficiência econômica, demonstrada por declaração de hipossuficiência, extratos bancários, comprovante de inscrição no CadÚnico e ausência de declaração de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a parte faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz dos documentos apresentados, considerados insuficientes pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos.

A movimentação bancária expressiva e o valor elevado da causa indicam incompatibilidade com a alegada condição de miserabilidade.

O comprovante de inscrição no CadÚnico, sem atualização recente, não comprova por si só a insuficiência econômica atual.

A possibilidade de parcelamento das custas processuais já havia sido oportunizada, inexistindo violação ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural possui presunção relativa. 2. A concessão da gratuidade da justiça depende da análise dos elementos concretos dos autos, podendo ser indeferida se não comprovada a insuficiência de recursos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leontina Ferreira dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de Oswaldo Mori Neto, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, facultando à parte o parcelamento das custas processuais e determinando a comprovação do pagamento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que é pessoa hipossuficiente, com renda mensal média de R$ 2.277,00, obtida como comerciante autônoma de um pequeno bar localizado em Jataí/GO. Afirma ter apresentado extratos bancários referentes aos últimos 120 dias, os quais demonstram rendimentos limitados e, inclusive, encerramento de meses com saldo negativo como no mês de junho, com déficit de R$ 1.100,00, e no mês de julho, com saldo de apenas R$ 0,23.

Informa, ainda, ter anexado declaração de isenção de imposto de renda, comprovante de inscrição no CadÚnico e contas básicas, documentos que, segundo alega, demonstram de forma clara que não possui padrão de vida elevado. Alega que o valor da guia inicial das custas processuais, fixado em R$ 8.188,83, é manifestamente superior à sua capacidade econômica, correspondendo a quase quatro vezes sua renda mensal.

Por fim, argumenta que o valor da causa não pode ser utilizado como critério absoluto para aferição da hipossuficiência econômica, invocando jurisprudência, segundo a qual a presunção legal de pobreza é relativa, devendo ser mantida na ausência de prova inequívoca em sentido contrário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leontina Ferreira dos Santos propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Oswaldo Mori Neto, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça, facultando à parte o parcelamento das custas processuais e determinando a comprovação do pagamento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão recorre a agravante, sustentando em síntese, ser uma
pessoa hipossuficiente, com renda mensal média de R$ 2.277,00, obtida como comerciante autônoma de um pequeno bar localizado em Jataí/GO. Afirma ter apresentado extratos bancários referentes aos últimos 120 dias, os quais demonstram rendimentos limitados e, inclusive, encerramento de meses com saldo negativo como no mês de junho, com déficit de R$ 1.100,00, e no mês de julho, com saldo de apenas R$ 0,23.

Informa, ainda, ter anexado declaração de isenção de imposto de renda, comprovante de inscrição no CadÚnico e contas básicas, documentos que, segundo alega, demonstram de forma clara que não possui padrão de vida elevado. Alega que o valor da guia inicial das custas processuais, fixado em R$ 8.188,83, é manifestamente superior à sua capacidade econômica, correspondendo a quase quatro vezes sua renda mensal.

Por fim, argumenta que o valor da causa não pode ser utilizado como critério absoluto para aferição da hipossuficiência econômica, invocando jurisprudência, segundo a qual a presunção legal de pobreza é relativa, devendo ser mantida na ausência de prova inequívoca em sentido contrário.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso em exame, os elementos acostados aos autos não se mostram aptos a infirmar a conclusão lançada pelo magistrado
a quo
.

A execução em trâmite tem por objeto nota promissória no valor originário de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), atualizada para R$ 272.961,12 (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e doze centavos). Embora referido montante não constitua, por si só, presunção absoluta de riqueza, revela a existência de crédito ou patrimônio de considerável vulto titularizado pela agravante, circunstância que indica condições mínimas para suportar, ao menos em parte, as despesas inerentes ao processo.

Os extratos bancários apresentados, conquanto evidenciem oscilações de saldo e até registros negativos, também demonstram movimentações financeiras significativas, com ingresso de valores expressivos por meio de transferências via PIX e depósitos. Tais circunstâncias enfraquecem a alegação de absoluta carência econômica, afastando a tese de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência da parte.

Outrossim, o comprovante de inscrição no CadÚnico juntado remonta ao ano de 2023, sem prova de atualização recente, o que reduz a confiabilidade de seu conteúdo para atestar a atual condição socioeconômica da recorrente. Ademais, não se verifica nos extratos bancários qualquer movimentação que indique recebimento de benefício assistencial governamental, como Auxílio Brasil, Bolsa Família ou equivalente, o que seria esperado caso estivesse efetivamente enquadrada em programas de assistência social.

Assim, constata-se que a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea e consistente que a comprove, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça, conforme dispõe o art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025